Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704438-94.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WELLINGTHON ALVES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da inércia do recorrente em nomear novo patrono, apesar de devidamente intimado para tanto (ID no 49492763), nomeio a Defensoria Pública para patrocinar os interesses do recorrente. Abra-se vista à referida instituição para ciência da nomeação e prosseguimento no feito, observando-se que foi interposto recurso especial pelo antigo patrono (ID no 49098455). Regularize-se o cadastramento no sistema PJE. Após, prossiga-se com o processamento do recurso especial. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador